Tribunal: TJES
Processo: 0009643-48.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Penhora / Depósito/ Avaliação; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009643-48.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIVALDO WAICHERT e outros

APELADO: CRISTINA GIOVANELLI BIANCARDI e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.

1. - A teor do disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

2. - O acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação não padece dos vícios de omissão alegado pelos embargantes.

3. - Nos termos do art. 1.025, do Código de Processo Civil, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

4. Embargos de declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0009643-48.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIVALDO WAICHERT, EDGAR WAICHERT

APELADO: CRISTINA GIOVANELLI BIANCARDI, ATILIO JOSE BATISTA, MARIA LUIZA BIANCARDI BATISTA, AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por
CRISTINA GIOVANELLI BIANCARDI E MARIA LUIZA BIANCARDI BATISTA
em face do v. acórdão de id. 9845524, que, por maioria de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto por elas
em face de
EDIVALDO WAICHERT
.

Nas razões do recurso (id.10091265) alegaram o cabimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento e que há contradição no v. acórdão porque é “nítido o fato do embargado não fazer jus ao recebimento das indenizações de dano estético, visto que não houve sequela capaz de desconfigurar a estética da parte embargada, tampouco a título de danos morais, uma vez que não foi configurado ofensa à sua honra ou moral”.

Também foram opostos embargos de declaração pela litisdenunciada
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
com a finalidade de prequestionamento (id. 10256692) e para estabelecer a correção monetária sobre as coberturas de RCF (Danos Corporais e Danos Morais), bem como estabelecer que os danos morais não podem ser englobados na cobertura de RCF- Danos Corporais, haja vista sua previsão de forma individualizada.

Sem contrarrazões, embora todos tenham sido intimados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., .

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0009643-48.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIVALDO WAICHERT, EDGAR WAICHERT

APELADO: CRISTINA GIOVANELLI BIANCARDI, ATILIO JOSE BATISTA, MARIA LUIZA BIANCARDI BATISTA, AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

1) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
CRISTINA GIOVANELLI BIANCARDI E MARIA LUIZA BIANCARDI BATISTA

Nas razões do recurso (id.10091265) alegaram o cabimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento e que há contradição no v. acórdão porque é “nítido o fato do embargado não fazer jus ao recebimento das indenizações de dano estético, visto que não houve sequela capaz de desconfigurar a estética da parte embargada, tampouco a título de danos morais, uma vez que não foi configurado ofensa à sua honra ou moral”.

De início, lembro que o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

Conforme a doutrina “[...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Vale ressaltar, acerca do vício de contradição alegado pela parte ora embargante que “
a contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, o que não ocorreu”
(EDcl na AR 7.061/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022). E, na hipótese dos autos não verifico o respectivo vício tendo sido o acórdão suficientemente claro.

Isso porque ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

No mais, quanto ao prequestionamento pretendido dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

2) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Apresentou os embargos (id.10256692) com a finalidade de prequestionamento e para estabelecer a correção monetária sobre as coberturas de RCF (Danos Corporais e Danos Morais), bem como estabelecer que os danos morais não podem ser englobados na cobertura de RCF- Danos Corporais, haja vista sua previsão de forma individualizada.

É cediço que “a omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC)” - (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

Em análise dos autos, verifico que no v. acórdão não foi omisso porque constou expressamente que:

Na hipótese dos autos, verifico que a apólice prevê que a cobertura para danos corporais é no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e de danos morais e estéticos é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – fls. 147vº. Além disso, observo que nas “Condições Gerais do Seguro” às fls. 152vº-153 consta que:

(i) Dano Corporal é “Toda lesão exclusivamente física causada ao corpo da pessoa. Danos classificáveis como mentais ou psicológicos não oriundos de danos corporais, que não estão abrangidos por esta definição”;

(ii) Dano Estético: É todo e qualquer dano físico/corporal causado a pessoas que, embora não acarretem sequelas que interfiram no funcionamento do organismo, impliquem redução ou eliminação dos padrões de beleza ou estética;

(iii) Dano moral: É toda restrição ao pleno exercício, ou gozo, das garantias e direitos constitucionais de pessoa ou empresa, em consequência de ato ilícito cometido por outrem, independentemente da ocorrência simultânea de danos materiais ou corporais.

Neste ponto, entendo que na hipótese dos autos o dano sofrido pelo autor enquadra-se em dano corporal prevista na apólice, pois ficou tetraplégico com lesões consolidadas.

Destarte, o que se verifica é, o firme propósito da parte recorrente, mediante o manejo dos aclaratórios, modificar a compreensão firmada por esta Câmara Julgadora, medida que se revela inadequada pela aludida via processual.

Por fim, como já dito, quanto ao prequestionamento pretendido dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

3) DISPOSITIVO

Pelos motivos expostos,
nego provimento a ambos os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.